Tribunal: TJES
Processo: 5022353-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022353-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEIDI ANA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO PENAL COMPLEXA COM PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente nos autos de ação penal em que responde, em tese, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

2. A
defesa sustenta excesso de prazo, destacando que a paciente se encontra segregada há mais de seis anos, com sentença prolatada e apelação pendente de julgamento, sem previsão de apreciação. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva da paciente, diante do lapso temporal transcorrido e da pendência de julgamento das apelações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à análise isolada de marcos processuais.

5. A ação penal originária envolve 18 réus, com defesas distintas e apuração de complexa organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, circunstâncias que justificam maior dilação temporal.

6. Não se verifica desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, tendo o feito tramitado regularmente, com sentença já proferida e recursos interpostos.

7. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva como meio de interromper a atuação de organização criminosa, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis para afastar a custódia quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 5022353-76.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLEIDIANA DO NASCIMENTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus

impetrado
com pedido liminar
em favor de
CLEIDIANA DO NASCIMENTO DOS SANTOS
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
n
os autos d
a Ação Penal
nº 000
9176
-
50
.20
19
.8.08.0030
,
na qual responde pela prática,
em tese,
dos

crimes
previstos nos arts. 33 e 35,
ambos
da Lei nº
11.343/06.

Defende o
impetrante,
em síntese,
que
: I)
a
paciente foi presa
em
25/10/2019, em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência,
onde
fo
ram
localizad
as
duas armas de fogo calibre .32 e 29
(vinte e nove)
pinos de cocaína;
II) e
m 05/11/2019,
o Ministério Público
oferec
eu
denúncia em desfavor da paciente e mais 17 corréus;
III)
alguns acusados estão em liberdade
e
outros presos;
IV)

a
denúncia foi oferecida em 05/11/2019
e a sentença prolatada apenas em 04/10/2024; V)
decorrido lapso temporal de

01 (um) ano e 02 (dois) meses, a apelação
não foi
julgad
a
e
não há
previsão para tanto,
sendo certo que alguns réus ainda não apresentaram as razões recursais; VI) ainda que o
feito
tenha
seguido
andamento regular, a paciente encontra-se presa preventivamente há mais de 06 (seis) anos, sem previsão para julgamento das apelações; VII) a paciente é ré primária e com bons antecedentes, tem residência fixa, é trabalhadora, sendo certo que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição por medida cautelar diversa da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17627594).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17784905).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 17869780).

Pois bem.

Após
reanalisar os
autos,
não
vejo
razões para alterar o entendimento firmado em
cognição não exauriente.

Isso porque
não
prosperam os argumentos de
excesso de prazo
e irrazoabilidade da
prisão cautelar
d
a
paciente,
conquanto o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que outras circunstâncias, além do próprio juízo de razoabilidade, devem ser
sopesadas
, tais como a
pluralidade de réus, de crimes e a complexidade do feito
, que podem, eventualmente, elastecer o prazo processual, sem que se caracterize a coação ilegal.

Embora não se olvide o considerável lapso temporal transcorrido desde
o fim
da instrução processual,
ao contrário do alegado pela defesa,

n
ão
é possível verificar
qualquer desídia ou mora processual por parte do Poder Judiciário ou do
Ministério Público
.

Na espécie,
a paciente foi denunciada por sua
participação ativa n
a

associação c
riminos
a

ligad
a
ao tráfico de drogas no Município de Linhares
,
na qual
atuava como braço direito de um dos líderes do grupo
(seu irmão José Nascimento dos Santos, vulgo “Deguinha”)
, recolhendo dinheiro e repassando ordens para os demais membros da organização.
Além disso, Cleidiana utilizou sua residência para guardar, fracionar e distribuir entorpecentes para a quadrilha.

Na v
erdade, a
ação penal
originária
tramita de forma célere, sem a adoção de atos procrastinatórios e/ou desnecessários, o que leva a conclusão de que o julgamento da apelação interposta decorre da amplitude da própria ação penal, que conta com
18 (dezoito) réus
, com defesas diversas, além da complexidade fátic
o-
processual, já que apura a atuação de uma complexa associação criminosa, cujo desmantelamento se encontra demonstrado por meio de vasto arcabouço probatório.

Nesse ponto, impende salientar que eventual alegação de excesso de prazo na formação da culpa não deve ser apreciada sob a ótica restrita do descumprimento isolado de um determinado ato processual, mas sim à luz de uma análise global do feito, considerada a marcha processual em sua integralidade e as circunstâncias que a envolvem.

Adicionalmente
,
como bem destacado pela Procuradoria de Justiça no brilhante Parecer, não é recomendável a concessão da liberdade à paciente após o encerramento d
a instrução criminal. Isso porque,
o Sú
mula
nº
52 do Superior Tribunal de Justiça
reza que
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

Não fosse o bastante,
como se sabe,
é
firme
a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Outrossim,
assevero que

“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Nessa linha, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo,
assim,
tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

P
elo exposto, sendo despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.